Tribunal: TJDFT
Processo: 0740951-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DESPROPORCIONAIS. MAJORAÇÃO. TEMA 1059/STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo réu e reformou a sentença para julgar improcedente o pedido e inverteu o ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro de fato e omissões, quanto à continuidade das cobranças de aluguéis após o indeferimento da liminar na ação de imissão na posse; quanto à caracterização do justo receio de turbação à posse; quanto à situação fática que motivou a ação possessória; e quanto ao arbitramento e majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quanto à matéria de mérito, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
6. Os honorários advocatícios fixados foram corrigidos, por serem desproporcionais à complexidade da demanda.
7. Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, verifica-se que foi dado provimento parcial a ambos os recursos, o que não autoriza a majoração dos honorários recursais, conforme Tema 1059 do STJ.
8. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.059/STJ